Tribunal: TJSP
Processo: 1044023-36.2018.8.26.0114
Classe: Apelação Cível / Compra e Venda
Órgão julgador: Vito Guglielmi
Órgão colegiado: 6a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2024-03-20
Data de publicação: 2024-03-20

Ementa:
DECADÊNCIA. OCORRÊNCIA. AÇÃO ANULATÓRIA DE ADJUDICAÇÃO DE IMÓVEL. AUTORES QUE SUSTENTAM SER PROPRIETÁRIOS DO BEM, ADQUIRIDO EM 1984 DOS ORIGINÁRIOS TITULARES DOMINIAIS, MAS SEM QUE JAMAIS TENHAM EFETUADO O REGISTRO DO RESPECTIVO TÍTULO. TENDO PERMANECIDO TITULADO O IMÓVEL EM NOME DOS ANTERIORES PROPRIETÁRIOS, SOBREVEIO-LHE PENHORA E POSTERIOR ADJUDICAÇÃO, NA FASE EXECUTÓRIA DE ANTERIOR AÇÃO DE

Ementa:
DECADÊNCIA. OCORRÊNCIA. AÇÃO ANULATÓRIA DE ADJUDICAÇÃO DE IMÓVEL. AUTORES QUE SUSTENTAM SER PROPRIETÁRIOS DO BEM, ADQUIRIDO EM 1984 DOS ORIGINÁRIOS TITULARES DOMINIAIS, MAS SEM QUE JAMAIS TENHAM EFETUADO O REGISTRO DO RESPECTIVO TÍTULO. TENDO PERMANECIDO TITULADO O IMÓVEL EM NOME DOS ANTERIORES PROPRIETÁRIOS, SOBREVEIO-LHE PENHORA E POSTERIOR ADJUDICAÇÃO, NA FASE EXECUTÓRIA DE ANTERIOR AÇÃO DE DESPEJO. EXCUSSÃO DO BEM, ADEMAIS, QUE SE DEU DE MANEIRA ERRÔNEA, JÁ QUE O EXECUTADO NA AÇÃO DE DESPEJO ERA HOMÔNIMO DO PROPRIETÁRIO TABULAR DO IMÓVEL, EM NOME DE QUEM ELE PERMANECERA REGISTRADO. HIPÓTESE QUE, MALGRADO O RÓTULO DADO À AÇÃO PELOS AUTORES (DECLARATÓRIA DE NULIDADE), ELA ENCERRA PEDIDO DE ANULAÇÃO POR DEFEITO DO ATO JURÍDICO. AUSÊNCIA, ADEMAIS, DE QUAISQUER HIPÓTESES DE NULIDADE (ARTS. 166 E 167 DO CC), AO PASSO QUE PERFEITAMENTE CARACTERIZADA A SUA REALIZAÇÃO MEDIANTE ERRO SUBSTANCIAL, ESPECIALMENTE QUANTO À IDENTIDADE DA PESSOA (ARTS. 138 E 139 DO CC). DIREITO DE PLEITEAR A ANULAÇÃO QUE SE SUJEITA AO PRAZO DECADENCIAL QUADRIENAL (ART. 178, INC. II, DO CC). AJUIZAMENTO QUANDO DECORRIDOS MAIS DE DEZESSEIS ANOS DA REALIZAÇÃO DO ATO. AUTORES, ADEMAIS, QUE DESDE A PENHORA DO IMÓVEL, AINDA NOS IDOS DE 1996, JÁ SE ENCONTRAVAM CIENTES DO EQUÍVOCO E NADA FIZERAM. DECADÊNCIA BEM RECONHECIDA PELO JUÍZO. SENTENÇA MANTIDA. RECURSO IMPROVIDO.